Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela provisória para cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, manutenção e posse do objeto da lide à parte Agravante e o depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, do valor integral da prestação pactuada, in verbis: À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Cuida-se ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES contra o BANCO ITAUCARD S.A.. Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo e que passou a ter dificuldades para honrar os pagamentos, razão pela qual propugna pela revisão dos encargos que entende abusivos. Neste contexto, requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que o réu cesse as cobranças, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a manutenção e posse do objeto da demanda, bem como o depósito em juízo do valor que considera devido. Alternativamente, o depósito do valor integral da parcela. É o que importa relatar. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que NÃO estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada, na medida em que, no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). No sentido do exposto, colaciono os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020)”; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Falece interesse recursal quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da recorrente no cadastro negativo (SPC/SERASA), porquanto quanto a este ponto, o r. decisum lhe restou favorável. 3. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 4. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. 5. In casu, ausentes os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela liminar recursal, eis que, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, uma, pela existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado cujo valor da prestação de amortização resultou de expresso e certo ajuste volitivo. De outra banda, também porque o valor das parcelas foi adequadamente revisado pelo juízo a quo, quando da análise do pedido de antecipação de tutela. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020)”. No mesmo sentido, julgo impertinente que as parcelas sejam depositadas, ainda que em valor integral, em juízo. Não há probabilidade do direito apta a afastar o direito da ré em receber a contraprestação do contrato livremente pactuado pelo autor. Ademais, não há qualquer notícia de insolvência do requerido a inviabilizar eventual restituição de valores, caso procedentes os pedidos exordiais. Diante de todo o exposto, indefiro a tutela de urgência e o pedido de consignação de qualquer valor nestes autos. A Agravante defende estar demonstrada nos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, face o risco de se tornar inadimplente, provocando a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção não só do seu nome, mas também a manutenção da posse do veículo pela Agravante. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para: 1) que não ocorra a inscrição do nome e CPF da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; 2) depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e 3) se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. No mérito, pretende o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. A liminar foi indeferida, conforme decisão ID n. 36102621, págs. 01/04. Não houve contrarrazões (ID n. 37016113). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a Agravante ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES, por meio do ID n. 126115106 e 131275913 dos autos principais, requereu a desistência da ação, que foi homologada por sentença, conforme ID n. 134137280, cujo trânsito em julgado se deu em 23/08/2022 (ID n. 134646346), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator